Tribunal: TJSP
Processo: 0003487-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003487-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
MARCOS JESUS SOARES DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003487-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.423
2
Voto no 35.423
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0003487-80.2020.8.26.0000, Comarca de Bauru
Impetrante/Paciente: Marcos Jesus Soares da Mota
Vistos, etc...
1. Neste Habeas Corpus o epigrafado alega
que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru nos autos da
Execução no 1.004.457.
Postula seja deferido pleito de livramento
condicional.
2.
O
writ
não
comporta
conhecimento,
porquanto o impetrante/paciente não noticiou tenha sido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003487-80.2020.8.26.0000 -Voto no 35.423
3
perante o d. Juízo de origem requerimento concernente à liberdade
condicionada, de modo que, se por aqui fosse apreciado, isso
implicaria indevida supressão de um grau de jurisdição.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator